Tribunal: TJES
Processo: 0018572-70.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Corretagem; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018572-70.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILLIAN SCHUWAMBACH STEIN

APELADO: MASB 20 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO DA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. MORA DO VENDEDOR NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE ATRASO CONTRATUAL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. LEGALIDADE. LIMITAÇÃO A 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATRASO. INDEVIDA A RESTITUIÇÃO DE ALUGUÉIS E TAXAS CONDOMINIAIS. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Em relação ao prazo prescricional relativo à pretensa restituição do valor pago a título de comissão de corretagem, o C. Superior Tribunal Justiça definiu, no julgamento do Tema Repetitivo 938, a seguinte tese: (i) Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (artigo 206, § 3º, IV, CC). (vide REsp n. 1.551.956/SP).
2.
Todavia, no julgamento do REsp 1.737.992-RO, o colendo Superior Tribunal de Justiça apresentou maiores esclarecimentos acerca da aplicação do prazo prescricional de 03 (três) anos, previsto no art. 206, §3º do CC e o prazo decadencial de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do Código Civil, definindo que: (i) o prazo de 10 (dez) anos somente será aplicado quando a causa de pedir é o inadimplemento contratual e resolução do contrato; (ii) sendo devido a aplicação do prazo de 03 (três) anos quando o consumidor alegar a abusividade da cobrança, pugnando pela revisão do contrato.

3.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a sentença guerreada não merece maiores retoques quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão de devolução da comissão de corretagem, com a aplicação do prazo prescricional trienal, por se tratar de ação revisional de contrato.

4.
Com relação ao prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, este Egrégio Tribunal de Justiça e, em especial, esta Terceira Câmara Cível já decidiram, por diversas vezes, que é legalmente admitida, com base no art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/64, que prevê que “do contrato deverá constar o prazo da entrega das obras e as condições e formas de eventual prorrogação.

5.
Compulsando o caderno processual, verifica-se que, do contrato firmado entre as partes, acostado aos autos às fls. 19-33, restou ajustado o prazo de entrega do empreendimento para 31/12/2012, com previsão do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, constante na cláusula sexta. A previsão da referida cláusula de tolerância postergou o prazo de entrega para 29/06/2013. Assim, considerando que, de acordo com a Certidão de Habitabilidade (fls. 268/269), a conclusão do empreendimento se deu na data de 22/05/2013, não há que se falar em atraso contratual.

6.
Desta feita, constata-se não ter havido atraso injustificado além do contratualmente previsto para a entrega do empreendimento, restando prejudicada a análise de condenação ao pagamento dos valores desembolsados a título de aluguel e condomínio decorrentes do alegado atraso.

7.
Por fim, no tocante ao dano moral, este e. Tribunal já possui entendimento de que referida indenização deve ser reconhecida apenas nos casos em que houve atraso na entrega da obra aliado a outro fator apto a causar frustração no consumidor, o que não foi demonstrado no caso. Logo, atendo-me à irresignação recursal, quanto aos pedidos efetivamente rejeitados de reconhecimento do atraso na obra e reembolso das despesas dele decorrente, além do ressarcimento dos prejuízos advindos dos vícios do imóvel, não extraio da narrativa autoral, tampouco das provas constante dos autos, robustez apta a ensejar o acolhimento dos pedidos.

8
- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por WILLIAN SCHUWAMBACH STEIN em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Indenizatória ajuizada pela apelante em face de MASB 20 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, julgou extinto o processo com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição do pedido de restituição da comissão de corretagem e julgou improcedentes os demais pedidos iniciais, sobre o principal fundamento de que não restou configurado o atraso na obra objeto da lide.

Em suas razões recursais (fls. 422/430), pleiteia o Apelante o conhecimento e provimento do recurso para (i) reconhecer o seu direito de devolução da integralidade da comissão de corretagem, afastando-se o triênio prescricional, diante da rescisão contratual ter se dado por culpa exclusiva da incorporadora Apelada, aplicando-se o disposto na Súmula nº 543 do Superior Tribunal de Justiça, afastando-se a aplicabilidade do Tema 938/STJ, por se tratar de resolução de contrato e não discussão de abusividade da cobrança da comissão de corretagem; (ii) reconhecer o direito do Apelante a restituição dos valores despendidos com taxas condominiais e aluguéis, posto que inexiste responsabilidade do promitente-comprador até a data da efetiva entrega das chaves, devendo ser indenizada pelos prejuízos decorrentes da impossibilidade de se imitir na posse do imóvel; (iii) reconhecer o dever da Apelada de indenizar o Apelante por danos morais, posto que o ato cometido pela Apelada ultrapassou o que se convencionou denominar meros dissabores do cotidiano, razão pela qual merece respaldo o pedido de indenização por danos morais, reformando-se a sentença; e por conseguinte, (iv) sejam invertidos os ônus sucumbenciais, com a majoração devida, conforme artigo 85, §11 2, do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção da sentença e o consequente desprovimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
WILLIAN SCHUWAMBACH STEIN
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Indenizatória ajuizada pela apelante

em face de
MASB 20 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
, julgou extinto o processo com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição do pedido de restituição da comissão de corretagem e julgou improcedentes os demais pedidos iniciais, sobre o principal fundamento de que não restou configurado o atraso na obra objeto da lide.

Em suas razões recursais (fls. 422/430), pleiteia o Apelante o conhecimento e provimento do recurso para
(i)
reconhecer o seu direito de devolução da integralidade da comissão de corretagem, afastando-se o triênio prescricional, diante da rescisão contratual ter se dado por culpa exclusiva da incorporadora Apelada, aplicando-se o disposto na Súmula nº 543 do Superior Tribunal de Justiça, afastando-se a aplicabilidade do Tema 938/STJ, por se tratar de resolução de contrato e não discussão de abusividade da cobrança da comissão de corretagem;
(ii)
reconhecer o direito do Apelante a restituição dos valores despendidos com taxas condominiais e aluguéis, posto que inexiste responsabilidade do promitente-comprador até a data da efetiva entrega das chaves, devendo ser indenizada pelos prejuízos decorrentes da impossibilidade de se imitir na posse do imóvel;
(iii)
reconhecer o dever da Apelada de indenizar o Apelante por danos morais, posto que o ato cometido pela Apelada ultrapassou o que se convencionou denominar meros dissabores do cotidiano, razão pela qual merece respaldo o pedido de indenização por danos morais, reformando-se a sentença; e por conseguinte,
(iv)
sejam invertidos os ônus sucumbenciais, corn a majoração devida, conforme artigo 85, §11 2, do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção da sentença e o consequente desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Trata-se de Ação Revisional de Contrato c/c Indenizatória ajuizada por
WILLIAN SCHUWAMBACH STEIN
em face de
MASB 20 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
, na qual afirma que celebrou contrato de promessa de compra e venda com a requerida, para a aquisição da unidade imobiliária nº 406, Torre 1, do empreendimento Happy Days Manguinhos, no valor de R$ 153.630,80.

Aduz que restou ajustado entre as partes que a entrega do empreendimento ocorreria no dia 31/12/2012, com a possibilidade de utilização do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias. No entanto, o empreendimento somente foi entregue em 27/06/2013, data em que foi realizada a convenção do condomínio.

Assim, em razão de suposto atraso da obra pleiteou que:
sejam declaradas nulas todas as cláusulas contratuais que afronte direitos do consumidor; a restituição em dobro do valor pago a título de corretagem no valor de R$ 7.289,20; seja declarada nula a previsão do prazo de tolerância; seja congelado o preço do imóvel a partir de janeiro de 2013, mas caso não seja esse o entendimento, então que seja aplicado INCC, com a restituição dos valores pagos indevidamente; seja aplicada a multa contratual prevista na cláusula 9ª em desfavor da requerida; deve ser realizada a revisão do contratual para adequação do saldo devedor; seja a requerida condenada ao pagamento de danos morais, no valor de 100 salários-mínimos; deve ser restituída a cobrança da taxa condominial cobrada antes da efetiva posse no imóvel; e deve ser a requerida condenada ao pagamento de aluguel mensal durante o período do atraso contratual.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença, conforme já relatado, tendo o MM. Juiz de Direito julgado extinto o processo com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição do pedido de restituição da comissão de corretagem e julgado improcedentes os demais pedidos iniciais, sobre o principal fundamento de que não restou configurado o atraso na obra objeto da lide.

Ato contínuo, como já mencionado alhures, o autor interpôs recurso de apelação requerendo, em síntese,
(i)
o reconhecimento do seu direito de devolução da integralidade da comissão de corretagem, afastando-se o triênio prescricional;
(ii)
e de restituição dos valores despendidos com taxas condominiais e aluguéis;
(iii)
o reconhecimento do dever da Apelada de indenizar o Apelante por danos morais; e por conseguinte,
(iv)
a inversão dos ônus sucumbenciais.

Pois bem. De antemão, adianto que não identifico motivos para a reforma da sentença guerreada.

Inicialmente, com relação ao prazo prescricional relativo à pretensa restituição do valor pago a título de comissão de corretagem, o C. Superior Tribunal Justiça definiu, no julgamento do Tema Repetitivo 938, a seguinte tese:
(i)
Incidência da prescrição trienal
sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (artigo 206, § 3º, IV, CC). (vide REsp n. 1.551.956/SP)

Todavia, conforme muito bem delineado pelo Juiz Singular,
no julgamento do REsp 1.737.992-RO, o colendo Superior Tribunal de Justiça apresentou maiores esclarecimentos acerca da aplicação do prazo prescricional de 03 (três) anos, previsto no art. 206, §3º do CC e o prazo decadencial de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do Código Civil, definindo que:

(i)
o prazo de 10 (dez) anos
somente será aplicado quando a causa de pedir é o

inadimplemento contratual e resolução do contrato
;

(ii) sendo devido a aplicação do
prazo de 03 (três) anos quando o consumidor alegar a
abusividade da cobrança
, pugnando pela revisão do contrato.

Examinando detidamente os autos, resta claro que a hipótese que se insere ao caso concreto é a segunda, pois não há pedido de resolução contratual. Trata-se de ação de revisão contratual, por entender o autor que houve atraso na obra.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a sentença guerreada não merece maiores retoques quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão de devolução da comissão de corretagem, com a aplicação do prazo prescricional trienal.

Com relação ao prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, este Egrégio Tribunal de Justiça e, em especial, esta Terceira Câmara Cível já decidiram, por diversas vezes,
que é legalmente admitida
, com base no art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/64, que prevê que “
do contrato deverá constar o prazo da entrega das obras e as condições e formas de eventual prorrogação
.”.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PREVISÃO DE MOMENTO OPORTUNO – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA NA MUDANÇA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA APELANTE – REJEITADA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL—PRAZO CONTADO DA ASSINATURA DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA – TEMA 996/STJ –
MORA NÃO VERIFICADA – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
– APLICAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA E CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL – ANÁLISE PREJUDICADA – TAXA DE OBRA – DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS APÓS A ENTREGA DA CHAVE – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 100 do CPC/15 prevê o momento oportuno para a impugnação à assistência judiciária gratuita concedida, sendo que no caso em tela, deveria ter sido na contestação, já que a mesma foi deferida quando do recebimento da peça vestibular. Deste modo, não tendo as apeladas apresentado oportuna e tempestiva impugnação à benesse concedida à apelante e nem tampouco apresentado evidências de que a condição econômico-financeira da recorrente tenha sido alterada, não há que se acolher a respectiva pretensão. Impugnação à gratuidade da justiça rejeitada. 2. Nos termos do REsp 1.729.593 (Tema 996), mesmo que tenha sido pactuado com o agente financeiro um prazo de entrega diverso, este somente tem efeito para regular as relações do financiamento, devendo prevalecer como prazo final de entrega do bem, o previsto no Contrato de Promessa de Compra e Venda firmado entre adquirente e vendedora (apelante e apeladas). No caso em tela, considerando que o prazo de 28 meses previsto no item 5 do Quadro Resumo, para a entrega do imóvel descrito nos autos, contar-se-á a partir da assinatura do contrato de compra e venda firmado entre as partes na data de 05/02/2013, tem-se que o termo final se deu em 05/06/2015, sendo que, com o prazo de tolerância de 180 dias, previsto pela Cláusula Quinta do contrato, a entrega do bem deveria ocorre até o dia 05/12/2015. De acordo com o termo de entrega das chaves, a ora apelante foi autorizada a tomar posse do imóvel em 27/10/2015, portanto, antes mesmo de findado o prazo final para a entrega do imóvel. 3.
Em relação ao prazo de tolerância de 180 dias, previsto contratualmente, a jurisprudência pátria, inclusive desta Corte Estadual, não identifica ilegalidade ou abusividade em tal previsão, considerando, portanto, legítima a sua utilização
. Com efeito, o prazo de tolerância (180 dias) é válido e razoável face aos fortuitos que podem existir durante o prazo da obra, de modo que não há nenhuma abusividade em tal contratação. 4. Considerando que não houve atraso na entrega do imóvel, bem como que é legal a aplicação da cláusula de tolerância com vistas a prorrogação do prazo de entrega, resta prejudicada a análise da aplicação de multa moratória e a configuração de dano moral. 5. No tocante devolução do valor cobrado a título de taxa de evolução de obra, o Superior Tribunal de Justiça, também no julgamento do Tema 996, firmou entendimento pela ilegalidade da cobrança da taxa de evolução de obra após o prazo ajustado para a entrega das chaves da unidade autônoma, computado o período de tolerância. 6. Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0020534-71.2016.8.08.0012, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 24/01/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OBRA. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. LIMITAÇÃO A 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO do atraso. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Não logrou a parte apelada comprovar que sobreveio, ao longo do processo, alteração na situação financeira do beneficiado capaz de elidir e justificar eventual revogação da gratuidade de justiça, razão pela qual rejeitou-se a respectiva impugnação. II. Com relação à alegada existência “de dois prazos distintos para realizar entrega do empreendimento”, o compulsar dos autos revelou que, na verdade, há menções de datas em instrumentos diversos (contrato firmado junto ao agente financeiro e a promessa de compra e venda avençada com a construtora), cabendo considerar, por certo, aquele em que firmaram as partes litigantes obrigações afetas ao imóvel, exatamente como fez o magistrado primevo ao tomar como base o prazo expressamente previsto no item 5 do Quadro Resumo do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda colacionado ao feito, qual seja, 30/09/2015. III.
Apresenta-se válida a cláusula contratual de tolerância estabelecida no instrumento contratual para a entrega de unidade habitacional em construção limitada a 180 (cento e oitenta) dias corridos, dela podendo o promitente vendedor valer-se independentemente de justa causa, desde que previamente informada ao consumidor
. Precedentes. IV. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0009567-48.2019.8.08.0048, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 17/05/2023)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR –PROMESSA DE COMPRA E VENDA – ENTREGA DO IMÓVEL - PRAZO DE TOLERÂNCIA OBSERVADO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Demonstrado nos autos que as chaves da unidade foram entregues dentro do prazo de tolerância estabelecido contratualmente de 180 (cento e oitenta) dias, mantém-se a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos iniciais. É válida a cláusula de tolerância, desde que limitada ao prazo de 180 dias corridos, na linha da jurisprudência pacífica do colendo Superior tribunal de Justiça. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0009567-48.2019.8.08.0048, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 04/10/2023)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. PRAZO DE ENTREGA. TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DANO. RECURSO IMPROVIDO. I – Na esteira da jurisprudência pátria, é legítima a utilização do prazo de 180 dias de tolerância para entrega de imóvel, não havendo que se falar em atraso dentro desse interregno. II – Recurso improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 0021518-49.2013.8.08.0048, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 20/07/2023)

Neste sentido, estabelecida essa importante premissa, no que se refere à legalidade da cláusula de tolerância, escorreita a sentença que rejeita a tese de abusividade da referida cláusula.

Não obstante, ainda é imperioso analisar se houve atraso da entrega do empreendimento para além do prazo de tolerância.

Compulsando o caderno processual, verifica-se que, do contrato firmado entre as partes, acostado aos autos às fls. 19-33, restou ajustado o prazo de entrega do empreendimento para 31/12/2012, com previsão do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, constante na cláusula sexta.
A previsão da referida cláusula de tolerância postergou o prazo de entrega para
29/06/2013
.

Assim, considerando que, de acordo com a Certidão de Habitabilidade (fls. 268/269),
a conclusão do empreendimento se deu na data de 22/05/2013
, não há que se falar em atraso contratual.

Além disso, é importante registrar ainda que a Assembleia Geral Ordinária de instalação do condomínio foi realizada em 27/06/2013, dentro do prazo para a entrega do empreendimento.

Desta feita, constata-se não ter havido atraso injustificado além do contratualmente previsto para a entrega do empreendimento, restando prejudicada a análise de condenação ao pagamento dos valores desembolsados a título de aluguel e condomínio decorrentes do alegado atraso.

Por fim, no tocante ao dano moral, este e. Tribunal já possui entendimento de que referida indenização deve ser reconhecida apenas nos casos em que houve atraso na entrega da obra aliado a outro fator apto a causar frustração no consumidor, o que não foi demonstrado no caso.

Logo, atendo-me à irresignação recursal, quanto aos pedidos efetivamente rejeitados de reconhecimento do atraso na obra e reembolso das despesas dele decorrente, além do ressarcimento dos prejuízos advindos dos vícios do imóvel, não extraio da narrativa autoral, tampouco das provas constante dos autos, robustez apta a ensejar o acolhimento dos pedidos.

Em relação ao dano moral, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, não é toda ocorrência do ilícito que enseja tal indenização. Para sua configuração, o importante é que o ato seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, acarretando lesão à sua personalidade.

Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Precedentes.
(STJ. AgRg. no REsp 1269246/RS. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Data do Julgamento 20/05/2014).

E, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o mero descumprimento contratual, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta por si só, danos morais, confira-se:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A COBERTURA SECURITÁRIA PARA ROUBO E FURTO QUALIFICADO. OCORRÊNCIA DE FURTO SIMPLES. CLÁUSULA LIMITATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA.

CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA À LEI. SÚMULA 284/STF.

1. O propósito recursal é definir acerca da responsabilidade da seguradora recorrida pelo pagamento de indenização securitária à recorrente, a despeito de cláusula contratual que garante a proteção patrimonial apenas na hipótese de roubo/furto qualificado sem haver a cobertura também para o furto simples, bem ainda acerca da configuração de danos morais e materiais hábeis a serem compensados/reparados por aquela.

2. Nos contratos de adesão, as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque para permitir sua imediata e fácil compreensão, garantindo-lhe, ademais, uma informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

[...]

7. O mero descumprimento contratual, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta por si só, danos morais.

8. Constata-se da leitura das razões do recurso especial, que quanto ao desconto do valor da franquia, a recorrente não alegou violação de qualquer dispositivo insfraconstitucional, o que importa na inviabilidade do recurso especial, quanto a este ponto, ante a incidência da Súmula 284/STF.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(REsp 1837434/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019)

Tal entendimento também vem sendo observado por esta Corte, valendo colecionar alguns julgados:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRINCIPAL E ADESIVA. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO. ART. 206, §1º, INC. II, ALÍNEA B, do CC. RESSARCIMENTO DE PRÊMIOS COBRADOS APÓS O FALECIMENTO DO SEGURADO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LIMITE DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. - O art. 206, §1º, inc. II, alínea b, do Código Civil, prevê que Prescreve: Em um ano: a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo: quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão. 2. - No caso, o óbito do senhor Antonio Gomes das Chagas, companheiro da apelada, ocorreu em 20-10-2009, sendo comunicado o sinistro à apelante em 15-10-2010. O fato desta demanda ter sido ajuizada em 16-10-2013 (fl. 2) não permite concluir pela incidência da prescrição porque como afirmou a autora Em resposta à solicitação, a Requerida sempre informa, via Ouvidoria¿ que está tudo certo e, que será feito o pagamento do valor do seguro. Não há nos autos nenhum documento que comprove a negativa da cobertura securitária. 3. - A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que O termo inicial da prescrição da pretensão do beneficiário do seguro é o momento em que a seguradora é comunicada do evento e se recusa a indenizar (AgInt no AREsp 1496807/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16-12-2019, DJe 18-12-2019). 4. - A condenação ao ressarcimento dos prêmios deve ser mantida porque a ré, mesmo após o falecimento do senhor Antonio Gomes das Chagas, que ocorreu em 20-10-2009, continuou a receber os valores relativos aos prêmios integralmente até março de 2011. 5. - Não deve ser afastada a incidência de juros e de correção monetária, a despeito da liquidação extrajudicial, porque a ação é de conhecimento e a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a decretação de liquidação extrajudicial não impede o reconhecimento, em fase cognitiva, da incidência de correção monetária e juros de mora sobre a condenação imposta à entidade (AgInt no AREsp 1275001/DF, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 07-10-2019, DJe 11-10-2019). 6. - O óbito do segurado ocorreu quando já estava vigente o Certificado Individual de Seguro de Vida em Grupo no qual há limitação do valor da indenização no caso de morte a R$16.676,06 (dezesseis mil, seiscentos e setenta e seis reais e seis centavos). Tal valor corresponde ao limite da indenização securitária, não sendo, por tal motivo, devidos os demais valores postulados pela autora.
7. - Não há dano moral para ser indenizado porque a situação dos autos é de mera desinteligência contratual. Conforme já assentou o colendo Superior Tribunal de Justiça O mero descumprimento contratual, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta por si só, danos morais. (REsp 1837434/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03-12-2019, DJe 05-12-2019).
8. - Recursos principal e adesivo desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035130242064, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/09/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C PERDAS E DANOS E DANO MORAL SEGURO DE PENHOR RURAL E SEGURO DO VEÍCULO NEGATIVA DE COBERTURA ROUBO DO VEÍCULO SEGURADO GARANTIA DE PENHOR ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REJEITADA - REPASSE DA INDENIZAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA VALOR DA INDENIZAÇAO PELA TABELA FIPE NA DATA DO SINISTRO SALVADOS DOCUMENTAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA PERDAS E DANOS DECORRENTES DA RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DÉBITO EM CONTA APÓS O SINISTRO MÁ-FÉ REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - DANO MORAL INOCORRÊNCIA FIXAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DAS CONDENAÇÕES - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Deve ser afastada a ilegitimidade passiva sustentada pelo BANCO DO BRASIL S/A , uma vez que este comercializou o seguro de penhor rural e, inclusive, emprestou sua marca (BB Seguros) à seguradora, conforme se depreende das Condições Gerais do dito seguro, acostadas aos autos. Assim, em que pese o BANCO DO BRASIL S/A ter sustentado que figurou tão somente como corretor na operação referente à contratação dos seguros, é certo que direta ou indiretamente auferiu lucros com a comercialização do serviço, tendo, como dito, emprestado sua marca às seguradoras. 2. O contrato de seguro firmado com a COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL se destinava a garantir o crédito tomado em razão da cédula rural pignoratícia celebrada com o Banco do Brasil, enquanto aquele firmado com MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A se destinava a segurar o próprio veículo adquirido. Assim, não procede a alegação da COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL de que não possui responsabilidade quanto ao pagamento de indenização ao requerente por ser o seguro contratado com a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A muito mais abrangente, pois, como dito, tratam-se de seguros de natureza e objetos distintos e, portanto, com coberturas distintas.

[...]

8. O requerente, ora apelado, não se desincumbiu do ônus de demonstrar o dano moral experimentado pela negativa da cobertura por parte das seguradoras apelantes. Portanto, não tendo sido comprovada a existência de violação à honra e à dignidade do apelado, a negativa de cobertura securitária tratada nos presentes autos não ultrapassa o mero aborrecimento e, portanto, não é passível de indenização. 9. Fixação dos critérios de correção das condenações estabelecidas. 10. Recursos parcialmente providos.
(TJES, Classe: Apelação, 052130006332, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/07/2019, Data da Publicação no Diário: 01/08/2019)

In casu,
embora alegue o apelante, inclusive de forma genérica, que a suposta existência de cláusulas abusivas enseja o recebimento de indenização por dano moral, tenho que tais acontecimentos, além de não terem ocorrido, não possuem o condão, por si só, de atingirem sua esfera moral, tratando-se de meros aborrecimentos.

Outrossim, importante ressaltar que a rescisão contratual em comento se deu por culpa exclusiva do promitente comprador, por não possuir, em razão da onerosidade causada pela correção monetária ao longo do tempo, condições financeiras para adimplir com o pagamento das parcelas contratuais, de modo que ficou afastada qualquer falha na prestação do serviço prestado pela construtora apelante. Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RETENÇÃO – RESTITUIÇÃO EM PERCENTUAL RAZOÁVEL – TAXA DE FRUIÇÃO – RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR – RETENÇÃO DE VALOR DE IPTU - INDEVIDO - JUROS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Na hipótese de rescisão contratual por culpa exclusiva do comprador/recorrente, que não teve condições de arcar com as parcelas do financiamento, não há que se falar em indenização por danos morais
. 2. É sedimentado entendimento que considera razoável, em rescisão de contrato de compra e venda de imóvel a pedido do comprador, que o percentual de retenção pelo vendedor de parte das prestações pagas seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados. 3. Em se tratando de lote não edificado e inexistindo proveito econômico proporcionado pelo terreno, não há se falar em taxa de fruição. 4. Ocorrida a rescisão contratual e o retorno ao status quo ante, o imóvel volta ao patrimônio da vendedora, não é cabível a retenção de valores a título de IPTU, que constitui tributo de natureza propter rem. 5. O termo inicial dos juros moratórios, conforme o julgamento do REsp 1740911/DF, pelo rito de repetitivo – Tema 1002, na rescisão do contrato de compra e venda imotivada pelo comprador, incide a partir do trânsito em julgado da decisão, e não da citação.

(TJ-MT 10166244520168110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE. CULPA EXCLUSIVA DO COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. RETENÇÃO DE 15% SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE PAGO. MULTA CONTRATUAL INAPLICÁVEL. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS. 1. A resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa do consumidor gera o direito de retenção, pelo fornecedor, de parte do valor pago, a fim de recompor as perdas e custos inerentes ao próprio empreendimento. 2. É lícita a retenção de 10% (dez) até 25% (vinte e cinco por cento) sobre os valores efetivamente pagos pelo promitente comprador no desfazimento do negócio. 3.
Reconhecida a culpa do promitente comprador pelo término da avença, descabe falar em multa contratual ou indenização por danos morais
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-GO - Apelação Cível (CPC): 02353333220188090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, Data de Julgamento: 23/10/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/10/2020)

Desse modo, tenho que o pleito de dano moral com base nesses fundamentos - cláusula abusiva - não possui o condão de ensejar a condenação da apelante no pagamento de indenização por danos morais, inexistindo qualquer abalo moral à esfera da personalidade do apelado, seja porque a cláusula abusiva em questão (cláusula quinta) sequer foi aplicada, seja porque o próprio autor da ação que deu causa à rescisão contratual.

Ressalto que os fundamentos trazidos pela parte autora, ora apelante, no que tange à condenação do apelado em danos morais, carecem de provas fáticas capazes de comprovar a concreta violação a sua honra, a sua moral ou a sua imagem, de modo a causar lesão a sua personalidade e/ou acarretar “
dor, vexame, sofrimento ou mesmo humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar real”.

Ante o exposto, firme das razões expostas, tem-se por irretocável a sentença vergastada, razão pela qual
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

Em razão da negativa de provimento, majoro os honorários de sucumbência de 10% do valor dado à causa para 11% (onze por cento), contudo, mantenho suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar